Tribunal: TJMT
Processo: 1051128-22.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051128-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRENTE), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - CPF: 972.911.105-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSIGNADOS. COBRANÇAS SUCESSIVAS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÃOES. REUNIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONEXÃO RECONHECIDA. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O juízo do 8º JEC, reconheceu a conexão entre esta reclamação e a reclamação nº 1051121-30.2024.8.11.0001, do 6º JEC, determinando a conexão.

O Juízo do 6º JEC, ancorado em decisão da TRTJMT (
TJMT - N.U 1054736-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022
), justifica
que havendo impugnação de descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de contratos distintos, fica afastada a conexão e suscitando o conflito negativo.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da situação fática.

A reclamação nº
1051128-22.2024.8.11.0001, do 6º JEC, foi distribuída em
24/07/2024 18:03:40, tendo o primeiro despacho em 24/07/2024 18:35:51 (
reconhecendo a conexão
).

Do seu lado, a reclamação nº 1051121-30.2024.8.11.0001, do 8º JEC, foi distribuída em 24/07/2024 17:32:22, tendo o primeiro despacho em 25/07/2024 18:53:04 (
apreciação de tutela antecipada
)

- da conexão.

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (
Súmula 235/STJ
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações.
3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T -
REsp nº 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA.
CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes
. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão. (...)”
(STJ – 3ª T - REsp 1087783/RJ – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

Havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido.”
(STJ – 2ª S - CC 113.130/SP – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 24/11/2010 - DJe 03/12/2010). Grifei.

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O conceito de conexão d artigo 103 do Código de Processo Civil estabelece que duas ou mais ações conexas quando lhe for comum o objeto ou a causa de pedir,
tal instituto visa prestigiar a economia processual e evitar decisões conflitantes,
entretanto, a definição legal é restritiva e incompleta, eis que não alcança todas as hipóteses nas quais se justifica a reunião de processos por conexão, em outras palavras, a norma traz tão somente os requisitos mínimos para a conexão. Evidenciada a relação de afinidade entre as demandas propostas em Juízos com a mesma competência territorial, deve-se aplicar a regra disposto no art. 106 do CPC, de forma a evitar o risco de decisões contraditórias.”
(TJMT – 1ª TCCRDPv – CC nº 0004649-27.2011.8.11.0006 – rel. Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 02/06/2016 - DJE 06/06/2016). Grifei.

Em análise dos elementos desta reclamação com a paradigma (
nº
1051121-30.2024.8.11.0001
), observa-se que: (a) as partes são as mesmas; (b) o pedido é igual; e (c) a causa de pedir é similar, pois impugnam, separadamente, descontos indevidos em folha de pagamento, mas com a mesma fundamentação.

Com base nestas constatações, inegável a presença de conexão, todavia para a reunião dos processos ainda é necessário o juízo de conveniência.

Nota-se que a parte Reclamante poderia ter ajuizado apenas uma única ação, pois, além da identidade de partes e pedido, a causa de pedir se refere a descontos indevidos em folha de pagamento sucessivos e pelo mesmo motivo, evidenciando que o julgamento separado viola o princípio da economia processual, pois o resultado das demandas deve ser idêntico em todos os casos.

Consequentemente, observa-se também que, pelo fato de os processos serem julgados por juízes diferentes, existe o latente risco de decisões conflitantes para situações idênticas.

Ademais, geralmente o ajuizamento de diversas ações tem como objetivo a obtenção de um
quantum
indenizatório mais elevado, em prejuízo da movimentação desnecessária da máquina judiciária, o que deve ser combatido.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO
– MENSALIDADES DE FACULDADE IMPAGAS -
VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
DANO MORAL ÚNICO
– REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 (quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 (quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito.
Nessa perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes equívocos e de graves injustiças
. No caso específico dos autos, como sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de pedir formulada na ação de numeração 007427-97.2016.811.0004, em que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. Assim, a autora já teve ressarcido o abalo moral experimentado,
sendo defeso ao Judiciário referendar nova condenação, decorrente do mesmo fato, sob pena de promover o enriquecimento sem causa
.
(TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”

(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1001276-17.2020.8.11.0018 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021) Grifei.

“Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Trata-se de ação de cobrança com base em 2 cheques emitidos pelo autor cada um no valor de R$ 5.500,00. 2- No curso da ação foi demonstrado que mais de um cheque (12, segundo afirmou o demandado), no mesmo valor do objeto desta ação, foram emitidos em favor do autor para pagamento, não sendo possível afirmar se tratar ou não de prática de agiotagem. Contudo, do documento da fl. 26 extrai-se que a negociação dos cheques foi conjunta, permitindo a conclusão de que as ações de cobrança (30900024416; 30900024424 e 30900024432) foram ajuizadas em separado com a finalidade de burlar o teto do valor da causa no procedimento adotado.
3- Contudo, o certo é que, diante da constatação já apontada na sentença, no sentido de que o autor está promovendo diversas ações (também extintas) de cobrança com base em cheques emitidos pelo demandado, deve haver extinção do processo, sob pena de violação do artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95
. 4- Por fim, destaca-se que não se trata de complexidade da matéria, mas de violação do limite de valor a ser postulado no JEC, por isso correta a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, que resta confirmada pelos próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). Grifei.

- da prevenção.

O registro ou distribuição torna prevento o juízo que primeiro teve conhecimento da causa (
art. 59 do CPC
).

No caso, a reclamação que tramita no Juízo Suscitado -
8º JEC (
nº 1051121-30.2024.8.11.0001
), foi distribuída em 24/07/2024 17:32:22
, ou seja, anterior à reclamação que tramita no Juízo Suscitante - 6º JEC (
n
º
1051128-22.2024.8.11.0001
), que foi distribuída em
24/07/2024 18:03:40
, sendo, por isso, o 8ª JEC da Capital prevento para o julgamento de ambas as reclamações.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PROCEDENTE o conflito, para:
a.1)
determinar a reunião das reclamações nºs 1051128-22.2024.8.11.0001 e
1051121-30.2024.8.11.0001, para julgamento conjunto;
a.2)

DECLARAR

competente o 8º JEC da Capital, para processo e julgamento
a.3)
registrar a redistribuição se dê mediante compensação.
b)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024